Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. VEÍCULO USADO. MOTOR FUNDIDO. VÍCIO OCULTO. CONSERTO. RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. EX-PROPRIETÁRIO E ESTABELECIMENTO INCUMBIDO DA VENDA. DIVISÃO DOS CUSTOS COM CONSERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fundição de motor em decorrência de problemas na troca de óleo ao longo do tempo, que fizeram com que o mesmo virasse graxa e comprometesse o funcionamento da peça automotiva, caracteriza vício oculto, só perceptível após análise mais acurada de profissional do ramo, o que atrai a responsabilização da empresa que comercializou o veículo usado, mediante venda sob consignação.
2. Empresa que comercializa veículos usados ou seminovos, mediante contrato estimatório (ou contrato de consignação), aufere lucro com o negócio, pois angaria comissão com a venda do bem deixado em consignação em seu estabelecimento, motivo pelo qual deve assumir os riscos do negócio no tocante aos vícios ocultos quando os repassa a terceiros adquirentes de boa-fé.
3. No caso em tela, as despesas com o conserto de veículo usado negociado pelo sistema de venda em consignação, eivado de vício oculto e alienado a terceiro de boa-fé, devem ser rateadas pelo ex-proprietário do bem, por não ter comprovado que efetivou as manutenções do veículo de forma correta, e pelo estabelecimento incumbido da alienação, por ter sido negligente quanto à checagem das reais condições do veículo antes de disponibilizá-lo para venda, por meio da qual obteve lucro.
4. Sentença mantida. Recursos da parte Autora e Ré não providos.